Tribunal: TJSP
Processo: 2173676-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, QUE FOI REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 134, §2o DO CPC. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 50 DO CC. AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 835 DO CPC. PENHORAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, QUE FOI REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 134, §2o DO CPC. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 50 DO CC. AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 835 DO CPC. PENHORAS MANTIDAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33353
Registro: 2020.0000740351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173676-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
WORLD CARRIER SERVIÇOS DE TRANSPORTES AEREOS E RODOVIÁRIOS
LTDA, MAISA MARIA DA SILVA, DENIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS e
MARIA KAROLLINE DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
TERRAS COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33353
Agravo de Instrumento no 2173676-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33353
2
Agravante(s): WORLD CARRIER SERVIÇOS DE TRANSPORTES AEREOS E
RODOVIÁRIOS LTDA. E OUTROS
Agravado(s): TERRAS COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro – 9a Vara Cível (Processo no
1007692-63.2019.8.26.0100)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DEFERIMENTO
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, QUE FOI REQUERIDA NA
PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO
ART. 134, §2o DO CPC. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE
AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DOS
SÓCIOS NO POLO PASSIVO. APLICABILIDADE DO ART.
50 DO CC. AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA DO ART.
835
DO
CPC.
PENHORAS
MANTIDAS.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 1150/1155 e fls. 1174, proferida pelo MM. Juiz de Direito Fausto Dalmaschio
Ferreira, em ação de execução de título executivo extrajudicial, que rejeitou as
exceções de pré-executividade opostas, deferindo pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, para que os sócios indicados na petição inicial, Maíra, Denis e
Maria, permaneçam no polo passivo. Ainda deferiu pedido de penhora no rosto dos
autos formulado a fls. 117/119. Assim como também determinou que os agravantes
juntassem documentos para a análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça.
Também foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo no
1059211-85.2016.8.26.0002, da 14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, de
eventuais créditos de titularidade da agravada Maísa Maria da Silva, até o limite de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33353
Agravo de Instrumento no 2173676-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33353
3
R$29.533,70 (fls. 1174).
Alegam os agravantes, em apertada síntese, que a decisão agravada deve
ser reformada, pois: 1) há nulidade absoluta no processo pela ilegitimidade da executada
na qualidade de gerente para figurar no polo passivo da execução, devendo, ser extinta,
nos termos do art. 485, VI, art. 778 e art. 795 do CPC; 2) a empresa não agiu com má fé
e insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, não estando presentes os requisitos
objetivo e subjetivo previstos no art. 50 CC; 3) o título se encontra eivado da certeza,
liquidez e exigibilidade, não tendo o agravado prestado serviços que justifiquem a
cobrança, havendo “discussões que devem ser tratadas em fase de conhecimento, devido
curto lapso temporal, a contraprestação ficou prejudicada”; 4) não foi observada a
condição contratual e muito menos houve constituição em mora, nos termos do art. 803,
III do CPC; 5) deve ser declarada a nulidade do contrato, “considerando que na sua
origem fora por meio de lesão e ou coação, mediante cláusulas abusivas em
descompasso com a lei, objetivando vantagem injusta, da qual não prestou serviços,
que justifique a referida oneração, gerando enriquecimento ilícito”; 6) não foi relatado
pela agravada que a executada World pagou cada centavo cobrado, exceto a multa
abusiva de R$21.600,00 pela rescisão do contrato; 7) o contrato havido entre as partes
viola o art. 6o, III do CDC, pois contém diversas cláusulas abusivas; 8) na eventual
hipótese de não acolhimento de seus argumentos, deve ser declarada a rescisão
contratual pela quebra de confiança da relação do cliente com advogado nos termos da
cláusula 6.1, “d”, não havendo que se falar em multa, juros ou parcela a ser paga por
ausência de serviços que justifique o seu recebimento; 9) também no caso de rejeição
das teses anteriores, deve ser reconhecido o excesso de execução pela indevida multa,
sendo devido apenas o valor do principal apenas com correção monetária a partir da
citação; 10) deve ser declarada a nulidade das cláusulas 7.1, 7.2 e 7.3 a fim de se evitar
o enriquecimento ilícito da agravada porque ela recebeu mais do que o suficiente pelos
serviços prestados; 11) deve ser decretada a nulidade da penhora no rosto dos autos por
inobservância do art. 835 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33353
Agravo de Instrumento no 2173676-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33353
4
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (fls. 3349) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 3352/3375 e documentos às fls. 3376/3433,
pugnando pelo improvimento do recurso e pela condenação dos agravantes no
pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa.
É o relatório.
Ao contrário do que consta da contraminuta, não é caso de condenação
dos agravantes em honorários advocatícios (art. 85, §11 do CPC) porque não aplicável
no caso de interposição de agravo de instrumento, eis que a decisão recorrida não fixou
tal condenação, não havendo, portanto, honorários para fixar ou majorar. Nesse sentido:
“EMENTA: Embargos de declaração. 1. Cabimento de embargos de declaração nas hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência de omissões, contradições e obscuridades. 2.
Fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento. Impossibilidade. Decisão
recorrida em que não se fixou condenação ao pagamento de tal verba. Ausência de honorários a
majorar. Precedente do TJSP e STJ. Embargos rejeitados” (Embargos de Declaração no
2092998-60.2017.8.26.0000/50000, Relator KENARIK BOUJIKIAN, j. 24/10/2017).
“Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Súmula 435 do STJ. Pedido de redirecionamento ao
sócio-gerente. Decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ausência de Lei complementar que
determine contraditório prévio nas hipóteses do art. 135, III, do CTN. Inteligência do art. 146,
III, 'b', da CF/1988. Disciplina do Código de Processo Civil (lei geral) que, ademais, não se
aplica subsidiariamente, porque incompatível, à especial disciplina da Lei de Execução Fiscal
sobre o tema (art. 4o, V, da Lei n. 6.830/1980). Enunciado 53 da ENFAM. Agravo de
Instrumento ao qual se dá provimento para que o sócio dirigente seja incluído no polo passivo da
execução fiscal sem a imposição de contraditório prévio. Descabimento dos honorários
advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está diante de recurso interposto
contra decisão de primeiro que tenha fixado honorários advocatícios.” (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000; 18a Câmara de Direito Público, Relator RICARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33353
Agravo de Instrumento no 2173676-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33353
5
CHIMENTI, j. 02/06/2016)
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra as
agravantes World Carrier, Maísa, Denis e Maria, pelo não pagamento de honorários
advocatícios contratados entres as partes (fls. 38/45, 66/67 e fls. 74/79).
No caso concreto, como bem anotado na decisão agravada, em sede de
exceção de pré-executividade é inviável a apreciação e definição dos temas arguidos de
excesso, de descumprimento contratual por parte do agravado, de lesão ou coação, de
abusividade das cláusulas contratuais, de rescisão contratual por quebra de confiança, de
enriquecimento ilícito, de boa-fé contratual, de ausência de mora e dos demais temas
correlatos apontados (fls. 1152). Tem-se que são temas que devem ser suscitados em
embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC. Olvidam-se os agravantes que a
exceção de pré-executividade é instituto processual criado pela doutrina e, nos dias
atuais, amplamente aceito pela jurisprudência em casos de flagrante nulidade ou
inviabilidade do processo de execução, situações em que se fazem presentes questões de
ordem pública, aferíveis de plano. Eventuais vícios no título devem ser aferíveis de
plano, a partir de prova documental acostada aos autos, não sendo possível a dilação
probatória nos estreitos limites dessa exceção. Nesse sentido:
Locação de imóvel Execução de título extrajudicial. 1. Exceção de pré-executividade Meio de
defesa admitido apenas para debate de matérias de direito e de ordem pública aferíveis de plano,
sem necessidade de dilação probatória Excesso de execução Tema próprio de embargos
Inadmissibilidade confirmada. 2. Bem de família Alegação desacompanhada de qualquer prova
de que o imóvel penhorado serve de residência à parte e sua família Informações fornecidas nos
autos pela própria executada indicando outro endereço de residência
Rejeição da tese
confirmada. 3. Agravo de instrumento improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2173995-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33353
Agravo de Instrumento no 2173676-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33353
6
27/08/2020)
Desse modo, bem andou o r. Juízo “a quo” ao analisar e definir a única
matéria passível de conhecimento no caso concreto - a legitimidade passiva dos
coexecutados-agravados em razão do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo definido que:
(...) Inicialmente, anoto que a legitimidade das pessoas físicas trazidas ao feito não decorre,
diretamente, do instrumento contratual de fls. 37/42, título executivo que embasa a demanda.
Ao contrário do alegado pelo exequente a fls. 1025, o instrumento indica os sócios na qualidade
de representantes da contratante, que assim é referida (no singular) em todo o documento. O
campo para a assinatura da contratante a fls. 42 (no singular) conta com apenas uma firma, não a
de todos os executados.
Não há, pois, em princípio, título que embase o prosseguimento da execução em face dos sócios
da pessoa jurídica, a atrair a necessidade de apreciação do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica.
Nos termos do artigo 134, §4o, do Código de Processo Civil, o requerimento deve demonstrar o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade
jurídica.
Tais requisitos se encontram expostos no artigo 50, caput e parágrafos, do Código Civil. Verbis:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando
lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios,
caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-
versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor
proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial. §3o O disposto no caput e nos §§1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das
obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33353
Agravo de Instrumento no 2173676-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33353
7
No presente feito, há prova de confusão patrimonial entre a executada pessoa jurídica e os demais
que a representaram no ajuste de fls. 37/42, pois, conforme exposto a fls. 123, penúltimo
parágrafo, pela executada World Carrier, o negócio que originou o presente feito foi firmado para
a representação processual da pessoa jurídica e dos demais executados.
Além da confissão firmada pela pessoa jurídica, há, nos autos, os documentos de fls. 1045/1096,
que, apesar de trazidos apenas após a exordial, devem ser conhecidos, pois não incide no
processo de execução a restrição do artigo 434, do Código de Processo Civil, direcionado a feitos
de conhecimento.
É, portanto, certo, pois confessado, que o contrato que originou o presente processo foi firmado
no interesse de todos os executados, pessoa jurídica e seus representantes, bem como que valores
despendidos exclusivamente pela pessoa jurídica beneficiariam as pessoas físicas em feitos
particulares, o que configura a alegada confusão patrimonial.
Dessa forma, análise detida dos documentos de fls. 74/79, fls. 160,
penúltimo parágrafo e fls. 1082/1133 permite a manutenção dos sócios no polo passivo
da ação de origem, Maíra, Denis Henrique e Maria, já incluídos na petição inicial (fls.
38/45). Veja-se que, conforme bem observado pelo r. Juízo “a quo”, há prova da
confusão patrimonial entre a executada pessoa jurídica e os demais que a representaram
no ajuste de fls. 74/79, considerando a declaração constante das fls. 160 penúltimo
parágrafo de que: “Vale destacar, que havia um acordo entre as partes World e
Exequente, CONSIDERANDO TRATAR DE EMPRESA PEQUENA E FAMILIAR,
que o presente contrato comporta prestação de serviços para a World, as Sócias da
época Maisa e Karolline (atualmente retirou-se da sociedade), o Denis (Gerente e filho
da Sócia Maísa), a empresa do Denis (Carrier Express).” Desse modo, não há que se
falar em extinção do processo pela alegada nulidade absoluta no processo por
ilegitimidade dos sócios, sendo de rigor a aplicabilidade do art. 50 CC. Nesse sentido:
“Comprovada a confusão patrimonial, é possível o atingimento dos bens de pessoa jurídica
diversa. Hipótese em que ambas as empresas possuem o mesmo nome fantasia, objeto social
semelhante, e sócios pertencentes à mesma família. Interpretação do artigo 50 do CC. Recurso
improvido.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0132316-60.2012, Relator GOMES VARJÃO,
j. 17/09/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33353
Agravo de Instrumento no 2173676-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33353
8
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Execução de título extrajudicial.
Desconsideração invertida da personalidade jurídica. Provas dos autos de que os executados,
sócios das empresas, colhem crédito do grupo de empresas de que faz parte a devedora e frustram
o pagamento do débito, com manobras para prejudicar a credora. Recursos improvidos.” (AI
0146297-59.20128, Relatora Rosa Maria de Andrade Nery, j. 03/12/2012)
“Prestação de serviços de desembaraço aduaneiro. Retenção indevida de valores que deveriam
ser repassados a terceiro. Ação monitória convertida em execução. Reconhecimento da existência
de grupo econômico pela utilização da mesma denominação pelas empresas envolvidas. Sócios
das aludidas empresas que, além de possuir em relações familiares entre si, se alternam em seus
nos quadros societários das envolvidas. Apropriação indevida de expressiva quantia
(R$414.561,80) e localização de ínfima importância nas contas bancárias e aplicações financeiras
da ré (R$2,65), que justificam a inclusão das empresas que compõem o grupo econômico no polo
passivo da demanda, bem como a desconsideração de suas personalidades jurídicas. Recurso
improvido, rejeitada a preliminar.” (AI 2216014-56.2014, Relator GOMES VARJÃO, j.
09/02/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança Fase de execução de sentença
Desconsideração da personalidade jurídica, com prosseguimento do feito em desfavor dos sócios
Credora que não logrou êxito na satisfação do seu crédito, não obstante as tentativas
empreendidas para tanto - Pedido de inclusão de terceira empresa, pertencente ao mesmo grupo
econômico, no polo passivo da ação Admissibilidade Abuso de personalidade caracterizada
pela identidade de sócios, estando ambas as empresas estabelecidas no mesmo logradouro e
muito próximas, bem como, operando em ramos de atividade com afinidades e complementares,
a evidenciar o entrelaçamento dos negócios/quadro societário, infirmando a independência
necessária que instava existir entre patrimônio e objetos sociais Determinada a inclusão da
empresa em questão no polo passivo da demanda Decisão reformada Recurso provido para tal
fim. (AI 2069200-41.2015.8.26.0000, Relator HERALDO DE OLIVEIRA, j. 11/06/2015).
Nesse sentido também já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33353
Agravo de Instrumento no 2173676-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33353
9
“(...) Pertencendo a falida a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura
meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas
atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, é legítima a desconsideração da
personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial alcancem as demais
sociedades do grupo. Impedir a desconsideração da personalidade jurídica nesta hipótese
implicaria prestigiar a fraude à lei ou contra credores. A aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os
pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução
(singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação
atinja terceiros envolvidos, de forma a impedir a concretização da fraude à lei ou contra terceiros
(RMS no 12872, Relatora Ministra NANCY ANDRIGUI, 3a Turma, DJ de 16/12/2002) (Resp
767021/RJ; Relator Ministro JOSÉ DELGADO; T1 Primeira Turma j. em 16/08/2005)
Além do mais, a legislação processual dispensa a instauração do
incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial,
nos termos do art. 134, § 2° do CPC, assim como ocorreu no caso concreto (fls. 38/45).
Nesse sentido:
EXECUÇÃO cédula de crédito bancário - pedido formulado na petição inicial - deferimento em
primeiro grau recurso dos executados descabimento - exegese do art. 134, § 2o do NCPC -
ausência de afronta ao princípio do contraditório, porquanto que a parte interessada, devidamente
citada, apresenta a sua defesa - precedentes recurso não provido. TUTELA tutela deferida em
primeiro grau - medidas restritivas deduzidas pelo exequente deferido em primeiro grau - recurso
dos executados - impossibilidade - preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
probabilidade do direito evidenciada evidente desinteresse dos agravantes em adimplir o débito
- medida coercitiva despacho mantido recurso não provido. LEGITIMIDADE PASSIVA
não conhecimento matéria não enfrentada pela r. decisão agravada que não pode ser apreciada
em segundo grau, por supressão de instância. DISPOSITIVO FINAL recurso não provido, na
parte conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2221305-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Achile
Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)
No que tange às penhoras determinadas (fls. 1154 E 1174), não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33353
Agravo de Instrumento no 2173676-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33353
10
falar em inobservância do art. 835 do CPC, uma vez que não se pode esquecer que, no
sistema jurídico processual vigente, a execução é feita no interesse do credor e a
indicação recairá, preferencialmente, em bens que, de forma fácil, possam ser
convertidos em dinheiro. A execução sempre se faz prioritariamente nesse sentido,
aplicando-se o princípio da menor onerosidade ao devedor1 somente nas hipóteses de
exacerbação ou evidente abuso, do que, até agora, “in casu”, não se tem notícia. Nesse
sentido:
“... a regra da execução pelo meio menos gravoso não significa complacência com devedor
inadimplente. Aliás, princípio por princípio, prevalece o de que ao devedor incumbe pagar e, se a
penhora efetivada mostra-se inócua, impõe-se mesmo sua substituição por outra, mas outra que
se revele eficiente à satisfação do crédito ...” (AI 561.593 - ext. 2TACivSP - 4Câm. - Rel. Juiz
CELSO PIMENTEL - J. 9.2.1999)
Portanto, a execução realiza-se no interesse do credor, que adquire, pela
penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797 do CPC), valendo
lembrar que o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os
seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC).
Não há outro meio menos gravoso para o devedor.
Além disso, o devedor também tem o dever de cooperação para a rápida
solução do litígio, conforme preceituado no art. 6°, do CPC/152 e, pelo que se observa,
os agravantes não têm acenado com essa cooperação, recomendando-se reflexão para
tanto.
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão agravada,
de rigor a sua manutenção tal qual lançada.
1 CPC. Art. 805.
2 CPC/15. Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33353
Agravo de Instrumento no 2173676-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33353
11
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora